Tribunal: TJMT
Processo: 1019493-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019493-02.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Limite de Idade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL FURLANI BERNARDINELLI - CPF: 737.217.861-49 (ADVOGADO), EDNO ROBERTO APOITIA JUNIOR - CPF: 038.993.081-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Jean Fernandes Camargo (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDO – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL CERTAME PREVÊ LIMITE ETÁRIO DE 21 ANOS NO ATO DA INSCRIÇÃO – REQUISITO NÃO PREENCHIDO PELO CANDIDATO – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O Edital
no 001/2018/SEJUDH
do certame, bem como o

artigo 14, inciso III, da Lei no 9.688/2011, que dispõe sobre a Reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, e dá outras providências, dispõem que é requisito básico para a investidura no cargo, a idade mínima de vinte e um anos de idade completos à data do encerramento das inscrições para o concurso público.

Na espécie, em análise perfunctória, não se vislumbra
a aventada ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, pois agiu rigorosamente em conformidade com a lei e com o edital do concurso, visto que o Agravante tinha menos de 21 anos na data da inscrição do concurso
.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
EDNO ROBERTO APOITIA JUNIOR
contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, que
indeferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal
, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança no
1055251-16.2019.8.11.0041
, impetrado contra ato do Presidente da Comissão e Fiscalização da Investigação Social
, que indeferiu a liminar, consubstanciada no pedido de suspensão do ato coator, que contraindicou o Impetrante na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital no 001/2018/SEJUDH.

O Agravante aduz que o edital do concurso previa idade mínima de 21 anos para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo.

Destaca que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que os requisitos para investidura do cargo são exigidos
na data da posse
, pois é quando efetivamente o candidato precisa contar com os 21 anos para ocupar o cargo.

Com essas considerações, pugna pela reforma decisão, para a concessão da tutela antecipada recursal,
determinando-se a suspensão do ato impugnado, bem como a permanência do Agravante no certame.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 35251469), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Denota-se dos autos que o Agravante impetrou Mandado de Segurança
em desfavor do
Agravado, aduzindo, em suma,
que se inscreveu para o concurso público regido pelo Edital n.o 001/2018/SEJUDH, almejando o cargo de agente de segurança socioeducativo.

Aduz que realizou a prova objetiva e redação, teste de aptidão física, exames médicos e psicológicos, tendo sido aprovado em todas essas fases.

Relata que quando da realização da fase de investigação social foi considerado contraindicado, sob a alegação de não possuir 21 (vinte e um) anos completos até a data de encerramento das inscrições.

Desse modo, requereu a concessão da medida liminar para o fim de que seja determinada suspensão do ato coator, bem como a permanência do Impetrante no certame
.

Em primeiro grau, o pedido liminar foi indeferido.

Assim, interpôs recurso de Agravo de Instrumento, todavia,
o decisum
foi mantido, sendo o pleito de tutela antecipada recursal negado.

O Edital do certame é taxativo no item 2.1, alínea “i” (id. 28997983 – p. 2),
de que constituía requisito básico para a investidura no cargo, a idade mínima de vinte e um anos de idade completos à data do encerramento das inscrições para o concurso público
, nos termos da Lei no 9.688/2011.

O artigo 14, inciso III, da Lei no 9.688/2011, que dispõe sobre a Reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, e dá outras providências, consigna:

Art. 14 O ingresso na Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo obedecerá aos seguintes critérios:

[...]

III -
ter no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade completos, e 50 (cinquenta) anos, no máximo, à data do encerramento das inscrições para o concurso público para o provimento dos cargos
.

Por sua vez, diante da documentação pessoal do Agravante acostadas aos autos, denota-se que ele nasceu em 25/09/1997; portanto, no momento do encerramento das inscrições, em 03/09/2018, não possuía vinte e um anos completos.

A propósito, as normas previstas no edital devem ser rigorosamente observadas pelos candidatos, de forma que a flexibilização da exigência constante em cláusula expressa do edital fere frontalmente o princípio da isonomia.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. EDITAL DA/DRESA SD-B No 01/2017. LIMITE ETÁRIO. IDADE MÍNIMA. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. No caso dos autos, o autor objetiva autorização para concorrer ao cargo de Soldado de 1a Classe - QPBM/CBM (Bombeiro Militar), Edital DA/DRESA no SD-B 01/2017. 2. Conforme se extrai do Edital do certame, o cargo pretendido pelo autor exige idade mínima de 18 anos, a ser verificada quando do último dia para inscrição no concurso. 3. Na espécie, não vislumbrada ilegalidade na condução do concurso público a ensejar o reconhecimento do direito pleiteado pelo autor, uma vez que o indeferimento da inscrição observou previsão expressa existente no Edital. 4. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME
.(Recurso Cível, No 71008665309, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior, Julgado em: 24-10-2019)

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento. Isso porque se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.

Nesse contexto, não se verifica, por ora,
a aventada ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, visto que agiu rigorosamente em conformidade com a lei e com o edital do concurso
.

Portanto, não há que ser alterada a decisão monocrática, ora impugnada.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020